Tribunal: TJSP
Processo: 0001920-39.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime e prisão domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Possibilidade de concessão dos benefícios. Preenchimento do requisito legal objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime e prisão domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Possibilidade de concessão dos benefícios. Preenchimento do requisito legal objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Cumprimento da pena corporal em prisão albergue domiciliar, haja vista as peculiaridades do caso concreto (réu com 70 anos de idade, prática de delito sem violência ou grave ameaça e bom comportamento carcerário), levando em conta novamente a crise de saúde pública oriunda da "COVID-19".
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001920-39.2020.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELISEU SILQUEIRO PERALTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de agravo para o fim de reformar a decisão hostilizada e
conceder a progressão ao regime prisional semiaberto em favor do reeducando
ELISEU SILQUEIRO PERALTA, devendo a pena corporal ser cumprida em
prisão albergue domiciliar. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001920-39.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0001920-39.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Eliseu Silqueiro Peralta
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.091
Agravo em execução. Progressão de regime e prisão
domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Possibilidade
de concessão dos benefícios. Preenchimento do requisito legal
objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Bom
comportamento carcerário do reeducando, de modo a
demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de
realização de exame criminológico que não se mostra
conveniente no atual momento, considerando as limitações
impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus.
Presentes
os
requisitos
autorizadores
da
progressão.
Cumprimento da pena corporal em prisão albergue domiciliar,
haja vista as peculiaridades do caso concreto (réu com 70 anos
de idade, prática de delito sem violência ou grave ameaça e
bom comportamento carcerário), levando em conta novamente
a crise de saúde pública oriunda da “COVID-19”.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ELISEU SILQUEIRO PERALTA contra a decisão de fls. 8/10,
proferida em 7 de abril de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Fernando Baldi Marchetti, do DEECRIM da Comarca de Araçatuba,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional
semiaberto formulado pelo agravante.
Irresignado, o reeducando interpôs recurso
de agravo, discorrendo sobre a possibilidade de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001920-39.2020.8.26.0509 -Voto no
3
regime e de concessão da prisão domiciliar na hipótese dos autos,
salientando que faria parte do grupo de risco da COVID-19, pois é
pessoa idosa (70 anos) (fls. 1/4).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 13/17), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 19) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao agravo defensivo (fls. 28/33).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo comporta provimento.
No
caso
em
exame,
tem-se
que
o
reeducando cumpre pena total de 12 anos e 10 meses de reclusão
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
no regime prisional inicial fechado, tendo já preenchido, em
02/06/2020, o requisito objetivo para a progressão ao regime
semiaberto, com TCP previsto para 13/02/2028 (fls. 5/7 – ficha do
réu).
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), já cumprido, é imperioso reconhecer como pilar
fundamental à concessão da progressão o preenchimento do
requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento
carcerário.
No
presente
caso,
observe-se
ter
o
magistrado mencionado na própria decisão agravada que o
reeducando apresentou bom comportamento carcerário durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001920-39.2020.8.26.0509 -Voto no
4
todo o cumprimento de pena no regime prisional fechado e não
praticou falta disciplinar de natureza grave, “preenchendo assim o
requisito subjetivo para o benefício” (fls. 8/10).
Nessa linha de raciocínio, levando em
consideração (i) o preenchimento do requisito legal objetivo, (ii) as
informações acerca do bom comportamento carcerário e da
ausência de cometimento de faltas disciplinares por parte do
sentenciado, de modo a demonstrar a assimilação da terapêutica
penal, e (iii) a atual situação de pandemia mundial causada pelo
novo coronavírus, com reflexos na saúde dos detentos no interior
dos estabelecimentos prisionais, impondo dificuldades para a
realização de exames criminológicos, haja vista a suspensão dos
expedientes presenciais e a diminuição de funcionários disponíveis,
a progressão ao regime prisional aberto não só é direito subjetivo
do agravado, mas também medida proporcional e harmônica ao
atual momento vivido pela sociedade.
Além disso, levando em consideração a
progressão do reeducando ao regime prisional semiaberto, a
prática de delitos sem violência ou grave ameaça, o bom
comportamento carcerário e a idade avançada (70 anos), é de rigor,
também, a concessão excepcional de prisão domiciliar, a qual se
mostra recomendável e consonante à atual realidade fática, com
crise de saúde pública e combate ao coronavírus, conforme acima
descrito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001920-39.2020.8.26.0509 -Voto no
5
provimento ao recurso de agravo para o fim de reformar a decisão
hostilizada e conceder a progressão ao regime prisional semiaberto
em favor do reeducando ELISEU SILQUEIRO PERALTA, devendo
a pena corporal ser cumprida em prisão albergue domiciliar.
Expeça-se alvará de soltura clausulado, com
urgência.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator